Tribunal: TJES
Processo: 5008090-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008090-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCILENE DE OLIVEIRA NASCENTE
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO TÉCNICO. ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA NO TURNO PACTUADO (NOTURNO). REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA E IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a instituição de ensino ré providenciasse vaga de estágio no turno noturno, porém indeferindo o pleito de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da decisão para que seja reconhecido o abalo moral decorrente da demora de quase um ano para a disponibilização do estágio necessário à conclusão do curso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a desídia da instituição de ensino em fornecer vaga de estágio obrigatório em turno específico previamente acordado, impossibilitando a conclusão do curso e a entrada da aluna no mercado de trabalho, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (Art. 14, CDC).

4.A revelia da ré gera a presunção de veracidade dos fatos narrados, especialmente quanto à ciência da instituição sobre a restrição de horário da aluna (turno comercial para trabalho e noturno para estudo).

5.A retenção da conclusão do curso por ausência de vaga de estágio por período prolongado (aproximadamente um ano após o término das aulas teóricas) caracteriza falha gravosa na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva.

6.O dano moral está configurado pela perda do "tempo útil" da consumidora e pela frustração da legítima expectativa de ascensão profissional, gerando angústia e sensação de impotência que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

7.O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A demora injustificada de instituição de ensino em disponibilizar vaga de estágio obrigatório, impedindo a colação de grau e o exercício profissional do aluno, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A conduta que impõe ao consumidor a perda de tempo vital e a frustração de expectativas profissionais legítimas ultrapassa o mero dissabor contratual."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008090-03.2025.8.08.0012

RECORRENTE: VALCILENE DE OLIVEIRA NASCENTE

RECORRIDA: CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO TÉCNICO. ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA NO TURNO PACTUADO (NOTURNO). REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA E IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a instituição de ensino ré providenciasse vaga de estágio no turno noturno, porém indeferindo o pleito de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da decisão para que seja reconhecido o abalo moral decorrente da demora de quase um ano para a disponibilização do estágio necessário à conclusão do curso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a desídia da instituição de ensino em fornecer vaga de estágio obrigatório em turno específico previamente acordado, impossibilitando a conclusão do curso e a entrada da aluna no mercado de trabalho, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (Art. 14, CDC).

4.A revelia da ré gera a presunção de veracidade dos fatos narrados, especialmente quanto à ciência da instituição sobre a restrição de horário da aluna (turno comercial para trabalho e noturno para estudo).

5.A retenção da conclusão do curso por ausência de vaga de estágio por período prolongado (aproximadamente um ano após o término das aulas teóricas) caracteriza falha gravosa na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva.

6.O dano moral está configurado pela perda do "tempo útil" da consumidora e pela frustração da legítima expectativa de ascensão profissional, gerando angústia e sensação de impotência que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

7.O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A demora injustificada de instituição de ensino em disponibilizar vaga de estágio obrigatório, impedindo a colação de grau e o exercício profissional do aluno, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A conduta que impõe ao consumidor a perda de tempo vital e a frustração de expectativas profissionais legítimas ultrapassa o mero dissabor contratual."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
VALCILENE DE OLIVEIRA NASCENTE
em desfavor de
CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA.,
alegando que, em 2022, iniciou curso técnico em radiologia oferecido pela ré no período noturno, concluindo as disciplinas teóricas em abril de 2024. Sustenta que, para a obtenção do diploma e o exercício da profissão, necessita realizar estágio supervisionado, mas que, apesar de reiteradas promessas, a requerida não providenciou a vaga, alegando inexistir disponibilidade no turno noturno.

Afirma ter informado, no ato da matrícula, que somente poderia cumprir a carga horária no turno da noite, por trabalhar em horário comercial e ser a provedora de sua unidade familiar. Aduz que buscou solução administrativa em diversas oportunidades, sem sucesso, restando inviabilizada a conclusão do curso.

Devidamente citada (ID. 16181141), a ré não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença com o seguinte dispositivo (ID 16181146):

Ante o exposto, decreto a revelia da ré, na forma do art.20, da Lei 9.099/95 e, na forma do art. 487, do CPC, resolvo o mérito para JULGANDO PROCEDENTE em parte o pedido para:

a) Condenar a ré a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, vaga para realização de estágio supervisionado no período noturno à autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento próprio;

Julgo improcedente o dano moral

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16181147), pugnando pela reforma do julgado para que seja reconhecido o dano moral, ante a gravidade da falha na prestação do serviço e o tempo de espera injustificado.

Sem contrarrazões (IDs 16181149 e 16181150).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

A controvérsia reside em verificar se a desídia da instituição de ensino em disponibilizar vaga de estágio obrigatório,condição essencial para a formação profissional e previamente pactuada para o turno noturno, configura dano moral indenizável.

A r. sentença merece reforma parcial.

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, a situação fática extrapola o mero dissabor. A autora concluiu a carga teórica há cerca de um ano e encontra-se impedida de exercer sua profissão unicamente pela inércia da ré. A instituição tinha plena ciência da limitação de horário da aluna desde a matrícula, mas agiu com evidente descaso administrativo.

O que se vislumbra é uma verdadeira
quebra da boa-fé objetiva
e dos deveres anexos de cooperação e transparência. A consumidora foi submetida a uma espera indefinida, enfrentando o silêncio da instituição enquanto assistia a outros alunos progredirem, o que caracteriza nítida frustração de legítima expectativa e impedimento de ascensão profissional.

A conduta da ré impôs à autora a perda de tempo vital, bem jurídico irrecuperável, além de angústia e sensação de impotência ao ver cerceado seu direito ao trabalho por omissão exclusiva da prestadora de serviços. Tais elementos configuram o dano moral, diante da gravidade da repercussão na esfera psíquica e profissional da recorrente.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar o caráter punitivo-pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa. Considerando que a autora aguarda há quase um ano a solução do impasse e a evidente falha no atendimento, fixo o
quantum
indenizatório em
R$3.000,00 (três mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e:

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar deste arbitramento, na forma do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, face ao êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)